Tribunal: TJMT
Processo: 1029710-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029710-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LENICE DA SILVA SANTOS - CPF: 511.675.651-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LENICE DA SILVA SANTOS - CPF: 511.675.651-34 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA SEQUELA RESIDUAL NO ANTEBRAÇO ESQUERDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – READEQUAÇÃO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – PRESTÍGIO À ATUAÇÃO DO ADVOGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Se o laudo pericial atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido, a parte faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A sequela residual apontada pelo
expert
é suficiente para caracterizar a disfunção mínima exigida pela lei para autorizar o pagamento do seguro obrigatório.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade quando, a depender do valor da condenação, a fixação em percentual resulte em montante irrisório.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029710-49.2017.8.11.0041

APELANTES: LENICE DA SILVA SANTOS; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADAS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LENICE DA SILVA SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
LENICE DA SILVA SANTOS
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, para condenar a requerida ao pagamento de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), correspondentes a 10% da debilidade apurada na perícia médica, conforme fixado na tabela de danos corporais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, além de condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A autora/Apelante, em suas razões, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem atualizados nos termos já definidos na sentença, bem como seja a ré condenada ao ressarcimento do preparo recursal.

Contrarrazões ID. 165743587, pelo desprovimento do Recurso.

A Seguradora/Apelante, em suas razões, pugna pelo provimento do apelo, aduzindo que não há invalidez ou incapacidade para o trabalho, sendo indevido o pagamento do seguro obrigatório.

Contrarrazões ID. 165743596, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023